Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos De Declaração. Direito Tributário. Mandado De Segurança. Objeto. Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza – ISSQN. Incidência Sobre Serviços Notariais De Protesto De Títulos E Outros Documentos De Dívida. Compreensão Da Base De Cálculo. Custo Integral Do Serviço. Exclusão Das Verbas Destinadas Ao Fundo Provisório De Compensação Aos Registradores Civis Do Distrito Federal Da Base De Cálculo Do ISSQN E Custos De Serviços Prestados Por Terceiros. Inviabilidade. Preço Do Serviço. Composição E Compreensão. Inserção De Aludidas Parcelas. Incidência Da Exação. Construção De Interpretação Volvida A Excluí-Las Da Base De Incidência. Inviabilidade. Interpretação Extensiva. Inviabilidade Na Seara Tributária (CTN, Art. 111; LC no 116/03, arts. 7o E 8o, II; Lei Federal No 14.756/23, Art. 14; Decreto Distrital No 25.508/05, Art. 27, §1o). Apelação E Remessa Necessárias Providas. Sentença Reformada. Segurança Denegada. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão Da Causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, provera o reexame necessário e a apelação do Distrito Federal para, reformando a sentença, denegar a segurança pretendida, mantendo a incidência do ISS sobre os valores relativos ao Fundo de Compensação e os destinados a terceiros por comporem o preço do serviço prestado aos usuários.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelo embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame e ao prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.